Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, § 1o, DA LEI 10.826/03). ILEGALIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA. ESTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e crime de comércio ilegal de arma de fogo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) suficiência das provas de autoria e materialidade para justificar o decreto condenatório; (ii) legalidade da consulta ao aparelho celular do acusado e posterior coleta de material probatório; (iii) necessidade de habitualidade para caracterização do crime de comércio ilegal de arma de fogo; (iv) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo, portanto, prescindível para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes.
5. Não há ilegalidade na obtenção de provas a partir do acesso aos dados do aparelho celular de um dos investigados na delegacia, se ele voluntariamente franqueou o seu acesso pelos policiais e desbloqueou o aparelho, sem qualquer indício de prova de coação ilegal.
6. Para a configuração do delito de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/2003) é necessária a comprovação de que as ações nucleares foram praticadas no exercício de atividade comercial ou industrial, com intuito de lucro e um mínimo de estabilidade.
7. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV – DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 14, caput, e 17, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835934, 0703308-75.2021.8.07.0008, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024; Acórdão 1927866, 0710994-65.2023.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024.